Tribunal: TJSP
Processo: 1005157-34.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Alegação de que é inconstitucional a inclusão do PIS e do COFINS na base de cálculo do ICMS. Constitucionalidade reconhecida pelo STF. Valores do PIS e da COFINS que integram a base de cálculo do ICMS. Exegese dos artigos 8o e 13, §§ 1o e 2o da Lei Kandir. Distinção quanto à tese firmada ao tempo do julgamento do Tema no 69 pelo Pretório Excelso.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. Alegação de que é inconstitucional a inclusão do PIS e do COFINS na base de cálculo do ICMS. Constitucionalidade reconhecida pelo STF. Valores do PIS e da COFINS que integram a base de cálculo do ICMS. Exegese dos artigos 8o e 13, §§ 1o e 2o da Lei Kandir. Distinção quanto à tese firmada ao tempo do julgamento do Tema no 69 pelo Pretório Excelso. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.